Tribunal: TJBA
Processo: 0004165-67.1999.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004165-67.1999.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HENRIQUE BRIGLIA e outros (10)

Advogado(s)
:
ROSANA CARMO BRIGLIA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PAULO VITOR OLIVEIRA SILVA, IRISMAR SOUZA DE ALMEIDA, ERICO VINICIUS VARJAO ALVES EVANGELISTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. OMISSÕES E INEXATIDÕES. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO COEFICIENTE DE SERVIDÃO E DA DESVALORIZAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Constituição de Servidão Administrativa, ajuizada pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA), com o objetivo de instituir servidão para passagem de redes de distribuição de energia elétrica sobre imóvel rural de propriedade dos réus. A sentença julgou procedente o pedido para ratificar a liminar de imissão na posse e constituir a servidão administrativa, mediante indenização fixada em R$ 5.657,50 (cinco mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme laudo pericial. Inconformados, os réus interpuseram apelação, insurgindo-se contra o valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do laudo pericial quanto à metodologia empregada na apuração do valor da indenização pela instituição da servidão administrativa no imóvel de propriedade dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização pela instituição de servidão administrativa deve ser justa e refletir o efetivo prejuízo causado ao proprietário, considerando a limitação do uso da propriedade, os riscos, os incômodos e a desvalorização do imóvel.

4. A fixação do
quantum
indenizatório deve adotar metodologia adequada, mediante a aplicação de coeficiente de servidão sobre o valor da área afetada, bem assim a apuração da desvalorização da área remanescente, sendo imprescindível a utilização de perícia técnica idônea.

5. O laudo pericial apresentado baseou-se exclusivamente no valor mercadológico da área atingida, desconsiderando o coeficiente de servidão e deixando de quantificar a desvalorização da área remanescente, o que compromete a apuração do justo valor da indenização.

6. O expert não realizou avaliação específica da desvalorização da área remanescente, alegando necessidade de apresentação, pelos proprietários, de projetos de fracionamento e planimetria, embora, nos termos do art. 473, § 3º, do CPC, competisse ao perito requerer documentos e informações necessárias ao esclarecimento do objeto da perícia.

7. A jurisprudência é firme no sentido de que, em casos de instituição de servidão administrativa, a perícia deve avaliar pormenorizadamente os fatores depreciativos e a desvalorização da área remanescente, sob pena de nulidade do laudo.

8. As omissões e inconsistências do laudo geram fundadas dúvidas sobre a correção da indenização fixada, impondo a necessidade de realização de nova perícia para os devidos esclarecimentos, conforme autoriza o art. 480 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença desconstituída para a realização de nova prova pericial, destinada a corrigir as omissões e inexatidões apontadas, a fim de garantir a verificação segura do justo valor da indenização.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0004165-67.1999.8.05.0113,
em que figura como apelantes
HENRIQUE BRIGLIA E OUTROS,
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.